Tribunal: TJSP
Processo: 1022814-83.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com pedido de indenização por danos morais. Financiamento de veículo contratado em conjunto com seguro contra incêndio e roubo.
Respeitável sentença de parcial procedência.
Recurso da instituição financeira. Apelante insiste na sua ilegitimidade passiva.
Banco que participou da cadeia negocial. Responsabilidade solidária perante o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com pedido de indenização por danos morais. Financiamento de veículo contratado em conjunto com seguro contra incêndio e roubo.
Respeitável sentença de parcial procedência.
Recurso da instituição financeira. Apelante insiste na sua ilegitimidade passiva.
Banco que participou da cadeia negocial. Responsabilidade solidária perante o consumidor. Inteligência dos artigos 7o § único e 25 § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.